Tribunal: TJBA
Processo: 8000185-57.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000185-57.2022.8.05.0084 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: CLAUDIA CRISTINA NOVAES DA CUNHA Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO Advogado(s): VAGNER BISPO DA CUNHA DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR MUDANÇA DE NÍVEL ACADÊMICO. ALTERAÇÃO UNILATERAL NA FORMA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VENCIMENTO BASE E NÃO REMUNERAÇÃO GLOBAL. NATUREZA AUTÔNOMA DA GRATIFICAÇÃO POR ESCOLARIDADE. NECESSIDADE DE DISCRIMINAÇÃO NOS CONTRACHEQUES. PRECEDENTES DO STF E STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Município de Gentio do Ouro contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, reformando sentença de primeiro grau e concedendo segurança para determinar o restabelecimento do pagamento da gratificação por mudança de nível no percentual de 20% sobre o vencimento base, com discriminação específica nos contracheques. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar: primeiro, se a gratificação por mudança de nível acadêmico integra o conceito de vencimento base para fins de composição do piso salarial nacional do magistério; segundo, se é legítima a alteração unilateral na forma de pagamento da gratificação sem prévia comunicação ou processo administrativo e, por fim, se as gratificações devem ser discriminadas nos contracheques dos servidores. III. Razões de decidir 3. O piso salarial profissional nacional do magistério, estabelecido pela Lei nº 11.738/2008, corresponde ao vencimento inicial da carreira, e não à remuneração global, conforme pacificado pelo STF no julgamento da ADI 4.167/DF com efeito vinculante. 4. A gratificação por mudança de nível acadêmico no município de Gentio do Ouro possui caráter específico e meritocrático, sendo concedida apenas àqueles servidores que alcançaram o ensino superior ou pós-graduação, diferentemente da situação do Estado do Pará analisada pelo STF no RE 1.362.851/PA. 5. A legislação municipal (Lei nº 23/2001) reconhece expressamente a natureza autônoma da gratificação, estabelecendo que será calculada "sobre o vencimento básico (piso salarial) do professor", evidenciando a distinção entre vencimento base e gratificação. 6. A alteração unilateral na forma de pagamento da gratificação, sem prévia comunicação ou processo administrativo, viola os princípios da legalidade, transparência administrativa e devido processo legal. 7. As gratificações asseguradas por lei devem ser pagas de forma discriminada nos contracheques, permitindo o controle efetivo das verbas que compõem a remuneração do servidor. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: "1. O piso salarial profissional nacional do magistério corresponde ao vencimento inicial da carreira, não integrando as gratificações por escolaridade quando estas possuem caráter específico e meritocrático. 2. A alteração unilateral na forma de pagamento de gratificações, sem prévia comunicação ou processo administrativo, viola os princípios da legalidade e transparência administrativa. 3. As gratificações devem ser discriminadas nos contracheques dos servidores, permitindo o controle efetivo da composição remuneratória." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 1º; Lei Municipal nº 23/2001, art. 6º; CPC/15, arts. 931, caput, e 934, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27/04/2011; STF, RE 1.362.851/PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25/04/2022; STJ, Tema 911; TJ-BA, diversos precedentes da Quarta Câmara Cível. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.